Tribunal: STF
Processo: Rcl 50145
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 593.068-RG, TEMA 163, E 631.240-RG, TEMA 350. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rita Silvestre, em 24.10.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte no Processo n. 0500212-92.2020.4.05.8404, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 593.068-RG, Tema 163, e 631.240-RG, Tema 350:



    “AÇÃO DE RITO ESPECIAL SUMARIÍSSIMO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEFs). LEI Nº 10.259/2001. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS E OUTRAS VERBAS QUE NÃO SE INCORPORAM NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. STF. RE Nº 631.240. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). 



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela UNIÃO (Fazenda Nacional) insurgindo-se contra sentença que julgou procedente pedido de não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias e/ou outras verbas não incorporáveis à remuneração. 2. Viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, inscrito no texto constitucional como garantia individual (CF, art. 5º, inc. XXXV - ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;’), impedir o processamento da demanda sob o argumento de que se afigura imprescindível a prévia tentativa de resolução extrajudicial da quizila. 3. Acerca do prévio requerimento administrativo, pronunciou-se o colendo Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos: (…). 4. In casu, em princípio, não se vê como possa chancelar o fundamento de falta de interesse de agir. Primeiramente, em razão de o citado precedente se reportar a benefícios previdenciários requeridos junto ao INSS, versando, portanto, sobre hipótese fático-jurídica diversa da evidenciada nos presentes autos. Outrossim, ainda que se advogue a sua aplicação indistintamente a toda e qualquer demanda, convém mencionar que o próprio julgado do STF estabeleceu algumas hipóteses, a pretexto de ressalvas, que prescidem da formulação de prévio requerimento, dentre as quais se inserem os pleitos ‘quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado’. 5. Pois bem, o caso em riste apresenta-se como sendo típica situação de notória resistência por parte da demandada/recorrente, o que enseja a dispensa o prévio requerimento administrativo, porquanto se mostra notória a resistência esboçada pela UNIÃO (Fazenda Nacional), esta bem evidenciada nas peças de contestação e recursal. 6. A despeito da exposição supra, ressalvo o meu ponto de vista pessoal para acompanhar o entendimento firmado por este Órgão turmário nos autos do Processo nº 0504392-97.2019.4.05.8401, relator Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos, 2ª relatoria, Sessão de 19/02/2020, no sentido de se mostrar necessária a prévia postulação administrativa. 7. Sentença digna de reforma. 8. Sem condenação no ressarcimento da verba honorária advocatícia. 9. Extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC)” (fls. 1-3, e-doc. 2).



      2. A reclamante alega que “os acórdãos proferidos pela Turma Recursal contrariam o disposto nos Temas nº 163 e 350 do STF c/c Tema nº 479 do STJ, e afronta a autoridade das decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 2).



    Afirma que “a reclamada aplica indevidamente o RE 631.240 – Tema nº 350 do STF – aos casos postos que versam sobre matéria eminentemente tributária, ao passo que naquele julgado, o Supremo assentou claramente a sua abordagem concernente a matéria eminentemente previdenciária” (fl. 8).



    Sustenta que “a reclamada deixa de aplicar, consequentemente, os comandos jurisprudenciais constantes nos Temas nº 163 do STF, com Repercussão Geral reconhecida, bem como o Tema nº 479 do STJ, o que constitui total desrespeito às decisões emanadas das Cortes Superiores, o que atrai o manejo da presente reclamatória” (fl. 8).



    Requer justiça gratuita e “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão combatido” (fl. 19).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar, reformar (art. 992 do CPC e art. 161, III, RISTF) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente jurisprudência majoritária e pacífica do STJ, STF e TRF5, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos nos Temas nº 163 e 350 do STF, além do Tema nº 479 do STJ” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar recurso inominado interposto pela parte beneficiária, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 593.068-RG, Tema 163, e 631.240-RG, Tema 350.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do andamento processual do sítio eletrônico da Justiça Federal no Rio Grande do Norte que o recurso extraordinário interposto pela reclamante ainda não teve a admissibilidade examinada pelo Tribunal de origem, a impedir o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 631.240 (TEMA 350). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 44.733-AgR/PE, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO ROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240 – TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 2. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida, tendo a jurisprudência desta Corte fixado os seguintes critérios para o cabimento da reclamação nesses casos: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, com vistas à prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais de origem. 4. In casu, verifica-se que não houve o prévio esgotamento das vias recursais, na medida em que o acórdão fustigado fundamentou-se somente nas condições de admissibilidade do recurso especial interposto pelo reclamante, o qual deixou de interpor o correspondente recurso extraordinário para atacar o fundamento constitucional do acórdão de segunda instância. 5. Descumprida pelo reclamante a exigência do prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 631.240 – Tema 350 da repercussão geral. 6. Agravo interno DESPROVIDO” (Reclamação n. 30.173-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora